Tribunal: CARF
Processo: 13603.002446/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002446/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
PROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas já decididos em sede de julgamento em 2a
instância administrativa. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002446/2007-14
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002446/2007-14

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-16.198
- 7a Turma da DRJ/BHE, fls. 131 a 149.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de infringência ao inciso II do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e
alterações posteriores, c/c o inciso II e §§ 13 a 17, lodos do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, visto
que, consoante Relatório Fiscal da Infração às fls.04/06, a empresa deixou de lançar
mensalmente cm título próprio de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, no que se refere aos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais.
A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 19 n°
09383759F00, para o período de apuração janeiro/1997 a dezembro/2006 e prazo de
execução até 07 de julho de 2007. A documentação foi solicitada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls.20/21, 22,104, 107,111,113,
115 e 117).
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 30/04/2007, tendo o autuado dele tomado
ciência pessoal na mesma data, de acordo com o atestado às fls. 01 por seu procurador
e, pela informação de fls.128, apresentou defesa tempestiva, peça processual apensada
aos autos (fls.1/44 - processo n° 13601.000231/2007-71).
De acordo com o descrito às fls.01 c no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa às
fls.07, a multa aplicada foi a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, c/c
a alínea "a'" do inciso II do art. 283 e art. 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999 e Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de
2007, DOU de 12 de abril de 2007, no valor correspondente a R$ 11.951,21 (Onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.07). não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da
Previdência Social e nem se verificou a circunstância atenuante prevista no art. 291 do
mesmo Regulamento.
Consoante o Relatório Fiscal da Infração (fls.04/06), o procedimento adotado para
operacionalizar o pagamento dos prémios foi o seguinte: a FIAT contratou a empresa
The Marketing Store, cujo contrato autorizava, para a realização do seu objeto, a
contratação de serviços, locação e compra de materiais, bem como a de serviços dc
terceiros. Assim, a empresa Store contratava empresas especializadas de "cartão de
incentivo" que emitiam notas fiscais diretamente para a FIAT, contendo descrição dos
serviços prestados, o montante dos valores a serem pagos a título de premiação por
meio de cartão, os custos de emissão e envio aos beneficiários e os seus honorários. Por
sua vez a empresa Store também emitia notas fiscais diretamente para FIAT contendo as
mesmas descrições supracitadas, incluindo além destas os seus custos próprios, a taxa
de administração ou comissões, e consignando o prazo de vencimento do pagamento
sempre inferior ao estipulado pela empresa emissora dos cartões, visando à quitação a
contento.
Ainda de acordo com o consignado pela fiscalização:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002446/2007-14

Com os recursos financeiros pagos pela THE MARKETING STORE, originários de seu
faturamento direto contra a FIAT, as empresas prestadoras de marketing promocional,
de posse de relação de beneficiários de prémio em moeda nacional, indicados pelas
CONTRATANTES, disponibilizava os valores, individualmente, por meio de cartão
magnético para saques em caixas eletrônicos conveniados com a rede bancária, (item
1.4.1, fis. 05).
Ressalte-se que a auditoria fiscal detectou o registro contábil apenas das notas fiscais
emitidas pela empresa Store, conforme consignado às fls.05/06 dos autos. Tal fato foi
comprovado na escrituração contábil da empresa FIAT e pelos dossiês apresentados a
fiscalização onde constavam as notas fiscais não escrituradas, emitidas pelas prestadoras
de serviços, bem como os outros elementos de controle desses fatos econômicos pela
empresa. A descrição das contas contábeis em que foram registrados os pagamentos
encontra-se consignado no item 1.4.1.1 do relatório fiscal às fls.05.
Em suas alegações, a impugnante aduz os mesmos argumentos apresentados na NFLD
n° 37.076.559-1 que, em síntese, são:
Os prêmios eram ofertados a funcionários ou prestadores de serviços das
concessionárias responsáveis pela venda de produtos novos de sua fabricação, não
tendo, assim, nenhuma relação jurídica com os mesmos e, tampouco, foi eleita pela lei
como sujeito passivo da obrigação.
Não há incidência de contribuições sociais sobre os prêmios ofertados cm face da sua
natureza jurídica e por falta de previsão legal do fato gerador.
Não existe liame jurídico apto a criar obrigações de recolhimento das contribuições
sociais. Somente havendo o pagamento de remuneração pelo trabalho, nos termos da
Lei 8.212/91, é que estará o empregador obrigado a proceder ao recolhimento das
contribuições enquanto substituto processual.
Que o prêmio ofertado não é pago em remuneração pelo trabalho, uma vez que não
possui vínculo jurídico e subordinação com os vendedores e os mesmos são livres para
aderir à campanha que visa estimular a venda de seus automóveis.
Também por desconhecer os responsáveis pela venda dos veículos não se encontra
presente a pessoalidade.
A autoridade desconsiderou os contratos firmados entre a impugnante e as empresas de
marketing de incentivo, nos moldes da legislação civil, tratando-se de típico contrato de
prestação de serviços, não existindo qualquer indício de fraude.
O lançamento fiscal é omisso e não informou quem são os beneficiários dos prêmios e
não esclareceu sobre a natureza da relação entre os mesmos c a impugnante, não
podendo, assim, exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório.
Pede o reconhecimento da nulidade da NFLD ante as preliminares argüidas.
Quanto ao mérito, requer a improcedencia da autuação, pois que, no présenle caso, e
ainda em face do vasto material utilizado nas campanhas efetuadas por intermédio das
agências de marketing, a natureza dos pagamentos é de promessa de recompensa.
Que para se configurar a campanha de incentivo é necessário o cumprimento de certos
requisitos que são estipulados por meio de um regulamento. E o resultado da campanha
de incentivo pode ser indicado com o termo de crédito, tendo o vitorioso o direito de
perceber o prêmio oferecido cujo crédito é correspondente a um débito da cliente da
empresa de marketing de incentivo.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002446/2007-14

Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
EMENTA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
PROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 153 a 172, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as mesmas
alegações proferidas por ocasião de seus recursos perante a NFLD no 37.076.559-1.
Vale lembrar que a referida NFLD foi formalizada através do processo
13603.002677/2007-10, decidido e transitado em julgado administrativamente através do
acórdão no 2401.01.977, da primeira turma ordinária, da quarta câmara desta seção de
julgamento, datado de 22 de agosto de 2011, cuja extinção do crédito tributário, pelo pagamento,
deu-se em 24 de maio de 2012.
Portanto, nos questionamentos gerais, considerando que a recorrente, neste
recurso voluntário, sem fazer qualquer menção à infração em análise, limitou-se a demonstrar
insatisfações igualmente às apresentadas perante o seu recurso voluntário do processo principal,
entendo que não é o caso de conhecimento por esta turma de julgamento, pois se trata temas já
decididos em sede de julgamento em segunda instância administrativa.
Apesar do julgamento do processo principal ter considerado a decadência das
autuações ocorridas até a competência 03/02, este fato não altera o resultado deste processo,
pois, apesar de existirem períodos decaídos, existem também lançamentos por descumprimento
de obrigações de períodos não afetados pela decadência. Por conta disso, levando em
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002446/2007-14

consideração que a multa aplicada é fixa e independe do número de ocorrências, não tem porque
se falar em redução proporcional do valor da multa aplicada.
Ainda, apesar do contribuinte não ter feito menção à infração objeto desta
autuação, considerando também a decisão de piso e que os argumentos trazidos no recurso
voluntário são similares aos das demais infrações, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos relacionados da
referida decisão, a seguir apresentados:
( ... )
Nos termos do inciso II do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações
posteriores c/c o inciso II e §§ 13 a 17, todos do art. 225, do Regulamento da
Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 e alterações
posteriores, a empresa é também obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios da
contabilidade, de forma detalhada todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, nestes incluídos todos os valores pagos, a qualquer título, a pessoas
físicas que lhe prestaram serviços mesmo sem vinculo empregatício.
Assim sendo, consoante Relatório Fiscal da Infração às fls.04/06, o fato de a empresa
ter remunerado contribuintes individuais, no período de novembro/2001 a
dezembro/2006, e não ter registrado esses pagamentos em sua contabilidade, de forma
discriminada c em títulos próprios, caracterizou, indubitavelmente, infringência aos
dispositivos supracitados, haja vista que se trata de situações relacionadas à incidência
de contribuição previdenciária.
Cabe acrescentar que, de acordo com os artigos 1183 e 1184 do Código Civil, a
escrituração deve ser feita em forma contábil, em língua nacional, por ordem
cronológica, e no diário deverão ser lançados, com individualização, clareza e
caracterização do documento respectivo, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
Assim, em face do procedimento utilizado pela autuada para registrar o fato económico
que foi constatado e consignado nestes autos pelo auditor fiscal, a autuada não obedeceu
também aos princípios elementares da escrituração contábil, deixando, assim, de
observar os comandos legais obrigatórios e de contemplar todas as operações realizadas.
De acordo com a informação prestada pela auditoria fiscal, no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls.07), não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, e nem se verificou a circunstância atenuante prevista no arl.
291 do mesmo Regulamento. Constata-se, também, pelos autos que a autuada não
promoveu a correção da falta cometida dentro de prazo de impugnação.
Registre-se que, em nome da autuada, consta um único Auto de Infração — Al de n°
35.249.171-0, com decisão definitiva proferida por meio do Acórdão n° 04/1613/2004
que deu provimento ao recurso da empresa. Assim, ratifica-se a informação prestada no
Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls.07), pois que não ficou configurada nenhuma
das circunstâncias agravantes, nos termos do art. 290 do RPS.
Portanto, a multa no valor de R$11.951,21 (Onze mil, novecentos c cinquenta e um
reais e vinte e um centavos), foi aplicada corretamente, nos termos dos artigos 92 e 102
da Lei n° 8.212, de 1991, c/c a alínea "a" do inciso II do art. 283 e art. 373 do
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002446/2007-14

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, e
Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007, DOU de 12 de abril de 2007.
Quanto aos documentos carreados a estes autos, bem como os demais argumentos
aduzidos pela impugnante, observa-se que são os mesmos apresentados na impugnação
do processo da NFLD n° 37.076.559-1, os quais já foram apreciados, e, portanto, não
tem o condão de desconstituir ou alterar a presente autuação.
Pelo exposto, voto pela procedência do Auto de Infração n° 37.076.556-7, no valor de
R$ 11.951,21 (Onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço em parte do
recurso voluntário, por se tratar de temas já decididos em sede de julgamento em segunda
instância administrativa e na parte conhecida, voto por NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital